Tribunal: STF
Processo: AI 719226
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO.



    É inviável o trâmite do recurso extraordinário se foi adotado, quanto ao preparo, procedimento que não se harmoniza com o estabelecido pelo Tribunal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.